Tribunal: TJSP
Processo: 1060155-79.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
Transporte aéreo de passageiros – Reparatória de danos morais – Sentença de improcedência – Impossibilidade de retirada de bagagem na conexão de ida e extravio temporário de bagagem no voo de volta – Indenização por danos morais – Descabimento – Mero aborrecimento - Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1060155-79.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOÃO
LUCAS RABELLO GIUNTINI, é apelado COMPAGNIE NATIONALE ROYAL
AIR MAROC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060155-79.2019.8.26.0100 -Voto no 34293
2
Apelação no 1060155-79.2019.8.26.0100
Comarca de São Paulo 23a Vara Cível
Apelante: João Lucas Rabello Giuntini
Apelada: Compagnie Nationale Royal Air Maroc
Voto no 34293
Transporte aéreo de passageiros
Reparatória de danos
morais
Sentença de improcedência
Impossibilidade de
retirada de bagagem na conexão de ida e extravio temporário
de bagagem no voo de volta Indenização por danos morais
Descabimento
Mero aborrecimento - Recurso desprovido,
com majoração da verba honorária.
Ação
de
indenização
por
danos
morais
julgada
improcedente, adotado, no mais, o relatório da r. sentença.
Em apelação, o autor alegou que somente no momento
do embarque ficou sabendo que sua bagagem iria direto ao destino e que
ele não poderia retira-la quando da realização de conexão no Marrocos, o
que o impossibilitou de levar pertences pessoais para passar o dia na
cidade de Casablanca, sendo certo que, ao adquirir a passagem aérea e
escolher realizar conexão em outros destinos, não poderia imaginar que
seria privado de ter consigo sua bagagem. Falou ser incontroverso o dano
moral sofrido, por ter sido privado de seus pertences em ambos os trechos
de sua viagem. Citou jurisprudência. Postulou pela reforma do julgado.
Houve resposta.
A Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer,
pugnando pelo provimento do recurso.
Eis o relatório.
Consta na inicial que o autor contratou a ré para seu
transporte aéreo de Guarulhos/SP até Barcelona/ESP, com conexão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060155-79.2019.8.26.0100 -Voto no 34293
3
Casablanca/MAR, local em que ele ficaria por quase 24 horas. Esclareceu o
autor que, ao realizar o check in no aeroporto de Guarulhos, foi informado
que sua bagagem seria entregue somente em Barcelona, o que fez com que
ele passasse o dia em Casablanca apenas com a roupa do corpo. Informou
o autor que, no retorno ao Brasil, houve extravio da bagagem, a qual
chegou com um atraso de três dias. Por tais motivos, postulou a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor
de R$ 10.000,00.
Feito este relato sobre os fatos discutidos nesta
demanda, cumpre ressaltar que, em que pesem os argumentos dispostos no
recurso, a r. sentença de fls. 90/92, de improcedência da ação, deve ser
mantida. Consta da sua fundamentação:
“(...)
É incontroverso que o autor contratou a ré para transporte aéreo
internacional para o trecho de Guarulhos (Brasil) Barcelona (Espanha),
com conexão em Casablanca (Marrocos), conforme fl. 15/6.
Tampouco se discute que no momento do check in e despacho das
malas na ida, o autor foi informado pela ré que as malas somente
seriam entregues em Barcelona (Espanha). Também é incontroverso
que na viagem de retorno para Guarulhos (Brasil), as malas não foram
entregues no dia 08/05/2019, mas sim no dia 11/05/2019.
Sem razão o autor.
Como o próprio requerente admite em sua petição inicial (fl. 02 -
item 3), a ré lhe informou no momento do check in e despacho das
bagagens que elas somente seriam entregues ao autor em Barcelona.
Fosse do seu interesse, o autor poderia ter trazido consigo alguns
pertentes e/ou roupas para utilização durante a conexão em
Casablanca. Deixou, contudo, de fazê-lo.
Como dito pela D. Promotora de Justiça: “Some-se que a praxe é
justamente a entrega das malas no destino final, visando a evitar que
os passageiros tenham que retirar e despachar suas bagagens e
submetê-las a nova fiscalização da autoridade do país da conexão. Na
verdade, tal prática deve ser vista como uma comodidade do que um
estorvo para os passageiros” (fl. 84).
Com relação à restituição da mala no voo de retorno para
Guarulhos, restou incontroverso que ela foi entregue 3 dias após o
desembarque.
O autor alega que teria havido dano moral por tal motivo. Sem
razão, contudo. Isso porque estabelece o artigo 32, §2o, da Resolução
no 400 da ANAC:
Art. 32. O recebimento da bagagem despachada, sem protesto por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060155-79.2019.8.26.0100 -Voto no 34293
4
parte do passageiro, constituirá presunção de que foi entregue em
bom estado. (...)
§ 2o O transportador deverá restituir a bagagem extraviada, no
local indicado pelo passageiro, observando os seguintes
prazos:
I - em até 7 (sete) dias, no caso de voo doméstico; ou
II - em até 21 (vinte e um) dias, no caso do voo internacional.
(...) (grifei)
Percebe-se que a restituição da bagagem realizada pela ré se deu
dentro do prazo de 21 dias em casos de voos internacionais, conforme
art. 32, §2o, II, da Resolução no 400 da ANAC.
É igualmente certo que, regra geral, o inadimplemento contratual
não dá causa à ocorrência de dano moral, resolvendo-se, por seu turno,
em perdas e danos.
Excepcionalmente, atingirá direitos de personalidade da parte
inocente, em casos de distinta reprovabilidade da conduta do ofensor
ou de significativo transtorno sofrido pela vítima, o que será aferido à
vista das circunstâncias do caso concreto.
No caso dos autos, tal excepcionalidade inexiste. O autor não
demonstrou qualquer prejuízo concreto minimamente relevante oriundo
da demora no recebimento das bagagens ou pela não posse na
conexão. Nesse ponto, também por sua inércia probatória, inexiste
qualquer evidência de situação vexatória ou excesso imputável à
requerida.
Em outras palavras, o aborrecimento experimentado pelo autor não
ultrapassa aquilo que, pelas máximas de experiência, deve ser
entendido como mero dissabor, corriqueiro nas relações contratuais em
geral. Nessa perspectiva, o inadimplemento da ré não extrapolou a
esfera patrimonial do contrato.
A tais dissabores estamos sujeitos todos que vivemos em
sociedade, que todos os dias celebramos contratos de consumo, sem
que a cada frustração de expectativa contratual ou sofrimento inerente
ao viver coletivo corresponda lesão a direitos da personalidade,
ensejando compensação pecuniária.
(...)”
Com base no princípio da economia processual e para se
evitar repetições desnecessárias, aplica-se o art. 252 do Regimento Interno
do E. TJSP, que autoriza o relator limitar-se a ratificar os fundamentos da r.
decisão recorrida, quando houver de mantê-la. O E. STJ reconhece “a
viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida
encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum.” (REsp
662272/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 2a Turma, j.
4/9/2007). No mesmo sentido: REsp 641963/ES, REsp 592092/AL e REsp
265534/DF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060155-79.2019.8.26.0100 -Voto no 34293
5
Ressalte-se, apenas, que com relação ao voo de ida, ato
ilícito algum foi cometido pela ré. Em voos com conexão operada pela
mesma companhia aérea ou em regime de codeshare, a entrega das
bagagens somente no destino é prática amplamente adotada. Além de ser
mais cômodo ao passageiro, tal prática também tem por fim evitar a
necessidade de que a mesma bagagem seja submetida a novas
fiscalizações em locais no qual o viajante somente está realizando uma
conexão. Excepcionalidade é justamente a retirada da bagagem pelo
passageiro em momento anterior à chegada ao destino, e, no presente
caso, não se verifica tal situação excepcional. E ainda que assim não fosse,
o fato de o autor ter ficado privado de seus pertences por menos de vinte e
quatro horas não configura dano moral. Mesmo que ele somente tenha
ficado sabendo que as malas iriam direto ao destino no momento da
realização do check in, nada impedia que ele separasse alguns poucos itens
necessários, como uma troca de roupa, para passar o período de espera
pela conexão.
Já com relação à demora de três dias na restituição da
bagagem quando do retorno, vale destacar que a situação é diversa
daquela que se verifica quando o extravio da bagagem se dá no voo de ida.
Nesta última hipótese, o referido evento retira do passageiro o controle da
programação de seus atos durante a viagem, pois os itens que estão dentro
de suas malas são os únicos que ele possui para passar um período longe
de seu lar.
No caso dos autos, contudo, a demora na entrega da
bagagem se deu no voo de volta. Não se nega que o autor tenha
experimentado transtornos, mas tal fato, pura e simplesmente, não é capaz
de gerar danos morais indenizáveis. O requerente não alegou nem
demonstrou que dentro de sua mala estavam itens essenciais ou
imprescindíveis, cuja falta pelo período de três dias lhe causou algum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060155-79.2019.8.26.0100 -Voto no 34293
6
prejuízo. Assim, a simples demora na entrega da mala, quando o autor já
havia retornado ao lar, se trata de mero aborrecimento, cabendo ressaltar
que não há qualquer alegação de que a bagagem foi entregue com algum
item faltante ou danificado.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, impõe-se a
majoração da verba honorária de 10% sobre o valor da causa para 15%.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária.
Gil Coelho
Relator